Tribunal: TJDFT
Processo: 0743926-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. MÚTUO. RETENÇÃO DE VALORES SUPERIORES A 30% DA REMUNERAÇÃO DA CORRENTISTA AO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO, A DESPEITO DE ANTERIOR DECISÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, QUE DETERMINOU A OBSERVÂNCIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO À ORDEM DE 30%. COBRANÇA ABUSIVA: REPETIÇÃO DO RESPECTIVO INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminares rejeitadas:
A. A de ausência de causa de pedir, uma vez que estaria centrada na eventual falha na prestação de serviços bancários da instituição financeira, que teria procedido a novos descontos em patamar superior a 30% dos rendimentos da correntista, o que fundamentaria, em tese, o pleito de restituição do indébito.
B. A de coisa julgada, uma vez que a causa de pedir, na presente demanda, diversamente daquela que fundamentou o processo n. 0701675-38.2017.8.07.0018, refere-se à nova cobrança realizada após o trânsito em julgado daqueles autos, razão pela qual não estaria abrangida pela “res judicata”.
II. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 06.3.2017, a requerente ajuizou ação contra a instituição financeira (autos eletrônicos n. 0701675-38.2017.8.07.0018), a fim de que os descontos realizados em seu contracheque se limitassem a 30% dos seus rendimentos; (b) trânsito em julgado daqueles autos em 10.9.2018, com a determinação de que o banco se abstivesse de “descontar mais do que 30% dos rendimentos líquidos da autora”; (c) a despeito disso, a instituição financeira, em dezembro de 2019, passou a descontar valores superiores a 30% dos rendimentos da requerente, razão pela qual, em 20.10.2020, a parte autora ajuizou a presente ação, com vistas à reparação por danos materiais e morais; (d) recurso interposto pelo banco contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento de R$ 7.589,06, a título de repetição em dobro do indébito).
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).
IV. No caso concreto, constitui fato incontroverso que, a despeito do trânsito em julgado dos autos n. 0701675-38.2017.8.07.001, a instituição financeira, de dezembro de 2019 a julho de 2020, procedeu novos descontos (abusivos) em valores superiores ao teto fixado judicialmente (30% dos rendimentos da consumidora), os quais totalizaram a quantia de R$ 7.589,06.
V. Não fosse isso suficiente, foram colacionadas mensagens de e-mail da instituição financeira em que confirma a cobrança superior a 30% do rendimento líquido da consumidora realizada de dezembro de 2019 a julho de 2020 (IDs 25590723 e 25590724). Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora (CPC, art. 373, II), de sorte a configurar abusiva a cobrança desses valores.
VI. Bem verdade que, após o ajuizamento da presente ação, a instituição financeira realizou operação de estorno da quantia indevidamente cobrada (R$ 7.589,06), o que, todavia, não compromete a incidência da respectiva repetição do indébito (CDC, art. 42, parágrafo único). Portanto, irretocável a conclusão jurídica da sentença ora revista.
VII. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, art. 55).